Tribunal: TJDFT
Processo: 0733928-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733928-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZENIR MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELZENIR MENEZES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0737115-73.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Destaca que durante o seu período de relacionamento com o banco agravado jamais realizou transações de valores tão expressivos. Entende que as provas juntadas em sua petição inicial demonstram a ocorrência do golpe e do prejuízo decorrente da cobrança desproporcional. Aduz que a decisão agravada contraria o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias e falhas de segurança, como ocorreu no caso dos autos. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do débito relativo às compras fraudulentas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, por consequência, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 40092821 e ID 40092822. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 138955769 – autos de origem): À vista da procuração trazida em ID 138835933, reputo regularizada a representação processual da parte autora, e passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, movida por MARIA ELZENIR MENEZES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Em síntese, descreve a demandante que, em 30/08/2022, teria sido vítima de ato fraudulento, perpetrado por terceiros, os quais, passando-se por prepostos da instituição ré, com a qual mantém relacionamento bancário, mediante contato telefônico, teriam solicitado a confirmação de dados bancários relativos ao seu cartão de crédito, assim o fazendo a requerente. Prossegue descrevendo que teria recebido, em sua residência, a visita de um motoboy que se diria preposto da instituição bancária demandada, o qual, na ocasião, teria lhe solicitado fosse o cartão de crédito cortado ao meio, sem a danificação do chip, tendo, constatado, pouco tempo depois, a realização de operações de crédito por meio do aludido cartão, ocasionando prejuízo que, segundo sustenta, resultaria de falha na prestação dos serviços providos pela ré, no que se refere à eficácia de seus sistemas de segurança. Diante de tal quadro, requereu o reconhecimento da inexigibilidade das obrigações correspondentes às operações levadas a efeito no contexto descrito, reclamando, em sede de tutela de urgência, o sobrestamento das cobranças registradas em sua fatura de cartão de crédito, relacionadas a operações alegadamente levadas a efeito, por terceiros, de forma fraudulenta. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Examinada a postulação especificamente reclamada, em sede liminar, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. No caso dos autos, ao que se infere do arrazoado trazido a lume, a pretensão autoral teria por fundamento o reconhecimento de falha, atribuída à instituição financeira requerida na prestação de seus serviços, o que teria viabilizado a terceiros a prática de ato fraudulento, em prejuízo da demandante. Especificamente, assevera a autora que a instituição bancária ré, por falha em seus mecanismos de segurança, teria permitido o vazamento dos dados, protegidos pelo sigilo bancário, relacionados ao seu cartão de crédito, possibilitando, assim, a atuação dos fraudadores. Todavia, no caso específico em exame, ainda que se admita como consumada a fraude, os elementos informativos coligidos aos autos, ao menos nesta instância inaugural, não permitiriam concluir, com a necessária precisão, que a sucessão de fatos derivaria de falha evidente na segurança do serviço prestado, consubstanciada em atuação insuficiente da instituição bancária, no que se refere à adoção das cautelas necessárias à concretização de seus negócios e ao desenvolvimento de suas atividades (fortuito interno), a atrair sua responsabilidade objetiva, na esteira da Súmula 479 do STJ. Por certo, ao que se colhe do relato autoral, a atuação fraudulenta, perpetrada por terceiros, teria sido levada a efeito em circunstâncias que, em princípio, não se achariam no âmbito do dever de vigilância imposto à prestadora de serviços bancários ré, porquanto teriam, valendo-se de ardil, persuadido a demandante ao fornecimento dos dados referentes a seu cartão de crédito, permitindo, assim, que fossem realizadas operações bancárias diversas. Ao contrário do que assevera a autora, a mencionada fraude parece ter sido levada a efeito por ação da própria da requerente, que, informada de que um motoboy da instituição [financeira] iria até sua residência retirar o cartão (ID 138418484 - p. 2), teria recebido a visita do fraudador e realizado o procedimento solicitado (corte e entrega do cartão), pois não é crível que o falsário se dirigiria à residência da autora apenas para solicitar o corte do cartão, mas, sim, para retirá-lo de seu poder, como é típico nessa espécie de fraude. Acrescento, nesse sentido, que a própria instituição bancária ré decidiu pelo indeferimento da contestação (em sede administrativa) às operações de crédito realizadas de modo alegadamente fraudulento (ID 138418489). Noutro giro, ainda que se possa, eventualmente, cogitar que a conduta dos estelionatários teria por antecedente a alegada falha na atuação da requerida, a permitir, segundo se alega, que terceiros viessem a acessar dados pessoais da consumidora demandante, cuida-se de circunstância que se apresenta obscura, ao menos no prematuro estágio em que se encontra o feito, a demandar, para sua elucidação, o implemento do contraditório, mormente à luz do disposto no art. 14, §3o, inciso II, do CDC, que vem a excluir a responsabilidade do fornecedor quando os danos, impingidos ao consumidor, encontrem origem em sua culpa exclusiva ou de terceiros. Consultado o acervo jurisprudencial desta Corte, infere-se que, em hipóteses assemelhadas àquela dos autos, restou repelida a responsabilização da instituição bancária, pelos prejuízos resultantes da fraude levada a efeito em detrimento do correntista, consoante se infere dos arestos assim sumariados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DE MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL VIOLADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora foi vítima de compras fraudulentas mediante uso do seu cartão bancário. Alega que no dia 24/11/2018 às 19h recebeu ligação do setor antifraude do banco réu para confirmar uma compra de R$ 2.375,33. Com a sua negativa, o suposto funcionário lhe orientou a realizar o bloqueio do cartão, por meio da central de atendimento do banco. Assim, ligou para o número indicado e, durante o passo a passo das orientações, informou suas senhas (número/letras). Depois, o autor entregou o cartão ao motoboy que passou às 22hs na sua residência, para que fosse levado à Polícia Civil do Distrito Federal para investigação da fraude; em troca recebeu um documento como garantia do procedimento de bloqueio (ID 8805915). 2. No dia seguinte (25/11/2018), o autor recebeu outra ligação da instituição bancária questionando-o se reconhecia compras no valor de R$ 9.264,10 e saque de R$ 1.000,00, momento em que se deu conta do golpe. Informa que o consumo exorbitante no seu cartão diferencia do seu perfil de consumo e que por tal razão o banco deveria ter realizado o bloqueio a tempo. Pleiteou a restituição dos valores utilizados indevidamente em razão da fraude. 3. O Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 10.264,10, a título de dano material, sob o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços da ré, que não cumpriu com o seu dever de sigilo em relação aos dados pessoais do demandante, os quais somente a ele deveriam estar disponíveis, bem como diante da flagrante fragilidade de seus canais de atendimento. Condenou a instituição, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. 4. Insurge-se o banco réu aduzindo que houve culpa exclusiva do consumidor para ocorrência da fraude, a inexistência de conduta ilícita de sua parte e a regularidade das cobranças. 5. Com razão o réu. A conduta da parte autora foi determinante para o evento danoso, pois agiu de forma totalmente contrária às normas de segurança recomendadas aos consumidores que utilizam cartões bancários. 6. Com efeito, é incontroverso que houve a revelação das senhas (letras e números) e a entrega do cartão de crédito aos estelionatários (ID 8805901). Em contrapartida, não houve comprovação de que foi o banco réu que quebrou o sigilo dos dados pessoais do autor. 7. Em que pese o autor ser pessoa idosa, com deficiência visual; ressalta-se que ele é auxiliado pelas filhas para se orientar nesses tipos de procedimentos, conforme se observa da petição (ID 8805867 p. 4) e procuração (ID 8805892), as quais tinham condições de desconfiar do golpe. 8. Dessa forma, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o seu dever de indenizar, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Deve a sentença, portanto, ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido inicial. 9. Precedentes das Turmas Recursais: LIVIA PENNA FIRME RODRIGUES versus BANCO DO BRASIL S.A, Acórdão n.986148, 07159088020168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016, Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: MARIA CELIA LOPES CORREA versus BANCO ITAUCARD S.A., Acordão n.1161486, 07390573720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no PJe: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10 . Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.1180581, 07004878420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débito de cartão de crédito e indenização por danos morais em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de operações bancárias. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos. 2 - Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 - Responsabilidade Civil. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. No caso em exame, não é demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço. Ao contrário, o sistema de segurança funcionou regularmente, porém terceiro, com a colaboração culposa do autor contribuiu para a operação indevida. 4 - Fraude. Golpe do motoboy. O fraudador usou de má-fé para apossar-se do cartão da autora que, por ingenuidade, o entregou a um "motoboy" que se fez passar por funcionário do banco réu. A autora não nega ter fornecido a senha também ao fraudador, de modo que se pode concluir que a causalidade do dano se relaciona com a fraude praticada por terceiro e a falta de cuidado da própria consumidora, e não eventual defeito no serviço. Afasta-se, pois, a responsabilidade da instituição financeira, conforme precedentes da 2a. Turma (07238794820188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS) e da 3a Turma (07278325420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS) 5 - Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. (Acórdão n.1161486, 07390573720188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no PJe: 30/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A MOTOBOY. FRAUDE. ACESSO AOS DADOS PESSOAIS E DO CARTÃO DE CRÉDITO POR CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA CORRENTISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autora é titular de cartão de crédito administrado pela requerida. Aduz que, em 14/06/2017, recebeu ligação de pessoa que se apresentou como preposta da ré, informando sobre suposta clonagem de cartão de crédito. Afirma que foi orientada a cortar o cartão magnético e entregá-lo a um funcionário da instituição financeira (motoboy), que iria até sua residência, o que de fato aconteceu. Relata que, poucos minutos após a referida entrega, recebeu mensagem em seu celular informando sobre uma compra que não havia realizado, momento em que entrou em contato com a central de atendimento e foi informada sobre a fraude. Pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por danos materiais e extrapatrimonial, além da declaração de inexistência do débito. 2. Cinge-se a questão dos autos em analisar se houve responsabilidade da instituição bancária na fraude cometida por telefone. 3. A Súmula no 479, do STJ, dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Ocorre que, diferentemente das situações narradas nos precedentes que originaram o enunciado de súmula em epígrafe, onde a instituição bancária contribuiu de alguma forma para o ato ilícito, no caso sob exame, o evento danoso ocorreu após o recebimento de ligação telefônica, por meio da qual a autora repassou os seus dados pessoais e, posteriormente, entregou o seu cartão de crédito a um motoboy, supostamente a serviço do banco. 5. Na espécie, a fraude somente se concretizou pela conduta negligente da recorrente que não agiu com o dever de cautela, ao conferir veracidade a informação veiculada pelo telefone, sem ao menos confirmar sua legitimidade por meio do número de telefone oficial da instituição financeira aposto no próprio cartão de crédito ou nas faturas mensais, além do sítio eletrônico da ré. 6. Outrossim, conforme bem esposado pelo juízo de origem, constitui procedimento que foge à normalidade a entrega de cartões de crédito a um motoboy, em razão de suposta clonagem, fato que, por si só, revela a necessidade de confirmação junto à instituição financeira. 7. Por todo o exposto, restando caracteriza a culpa exclusiva da demandante, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. 9. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. 10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no. 9099/95. (Acórdão n.1085657, 07278325420178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, impõe-se perquirir, de forma aprofundada, acerca da atuação da ré no contexto fático explicitado pela requerente, afigurando-se esmaecida, nesta sede de exame perfunctório da postulação, a probabilidade do direito vindicado, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência, a teor do disposto no artigo 300 do CPC. Relevante gizar, ademais, que o objeto da pretensão autoral, no que se refere à providência liminarmente vindicada, encontra-se circunscrito ao âmbito patrimonial da parte, sujeitando-se a plena e integral recomposição, caso se reconheça, ao final, a responsabilidade da entidade ré - instituição bancária solvente - pelos prejuízos experimentados, o que afasta, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito cumulativo indispensável ao deferimento da tutela provisória. Ao cabo do exposto, ausentes, nesta sede prefacial, a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por não vislumbrar, diante do próprio objeto da pretensão, a possibilidade de autocomposição, deixo, por ora, de determinar a designação da audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo, caso venham a requerer as partes. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. (destaques no original) No caso em análise, a parte autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão das cobranças nas faturas dos cartões de crédito referentes às compras fraudulentas realizadas. Observa-se que o suposto golpe mencionado pela agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros de número telefônico atribuído ao banco agravado e o acesso a informações pessoais da agravante. Outrossim, considerando a presunção de solvência do banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte agravante seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração cabal de que os descontos irão prejudicar a subsistência da ora agravante. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022 18:09:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador